Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Restrição judicial sobre veículo. Valor da causa. Conteúdo econômico não estimável. Honorários advocatícios. Aplicação do Tema 872 do STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela embargada contra sentença que acolheu embargos de terceiro e determinou a retirada da restrição judicial incidente sobre veículo automotor, condenando-a a pagar as custas e os honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, em embargos de terceiro que busca o levantamento de restrição judicial, deve corresponder ao valor de mercado do veículo objeto da restrição; e (ii) estabelecer se os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade ou o princípio da sucumbência, considerada a resistência da parte embargada.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo proveito econômico estimável no pedido de retirada de restrição judicial de veículo, o valor da causa deve ser fixado m conformidade com os arts. 291 e 292 do CPC.
4. O Tema 872 do STJ relativizou a regra da Súmula 303 daquela Corte, priorizando a aplicação do princípio da sucumbência em caso de resistência injustificada por parte do embargado na manutenção da constrição.
5. Evidenciada, na hipótese, a oposição infundada da embargada ao levantamento da restrição, merece prestígio a sentença que a condenou a pagar os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, 85 §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016. TJDFT, APC 0706849-80.2021.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 03.03.2022. TJDFT, APC 0706174-94.2023.8.07.0005, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, j. 21.03.2024.